Tribunal: STF
Processo: HC 67781
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
SEGURANÇA NACIONAL: ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO, SEM
MOTIVAÇÃO POLITICA (DL 898/69). REVOGAÇÃO: INEXISTÊNCIA, POREM, DE
ABOLITIO CRIMINIS. NÃO INCIDENCIA DE ANISTIA AOS CRIMES POLITICOS.
ADEQUAÇÃO DA PENA AO ART. 157, PAR. 2., CÓDIGO PENAL: FALTA DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE: NULIDADE.
INQUERITO POLICIAL MILITAR. SUA INEXISTÊNCIA NÃO AFETA A VALIDADE DO
PROCESSO POR CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, ENTÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, MALGRADO INSTRUIDA A DENUNCIA POR
INQUERITO POLICIAL COMUM.
ABOLITIO CRIMINIS: A REVOGAÇÃO DO ART. 27, DL 898/69, PELA LEI
6.020/78, QUE NÃO MAIS CONSIDERA CRIME CONTRA A SEGURANÇA  NACIONAL
O ASSALTO A ESTABELECIMENTO BANCARIO, SEM MOTIVAÇÃO POLITICA, NÃO
TORNOU SEM EFEITO A CONDENAÇÃO FUNDADA NA LEI REVOGADA: O 'FATO QUE
A LEI POSTERIOR DEIXA DE CONSIDERAR CRIME', PARA OS EFEITOS DO
ART. 2. DO CÓDIGO PENAL, E AQUELE QUE, REVOGADA A NORMA QUE O
INCRIMINAVA, NÃO MAIS ENCONTRE, NO ORDENAMENTO JURÍDICO SUBSISTENTE,
OUTRA TIPIFICAÇÃO; NÃO, SE A REVOGAÇÃO DO TIPO ESPECIAL, EM QUE SE
ENQUADRAVA INICIALMENTE O FATO, DEIXA INCIDIR SOBRE ELE O TIPO
COMUM (NO CASO, O ART. 157 DO CÓDIGO PENAL), QUANDO CABERA SOMENTE
ADEQUAR A PENA A COMINAÇÃO MENOS SEVERA DESTE ÚLTIMO.
ROUBO: NO PAR. 2. DO ART. 157 NÃO SE TEM QUALIFICATIVA, MAS CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA, QUE INCIDE SOBRE A PENA-BASE: NÃO
ESTABELECIDA ESTA, E NULA, NA SENTENÇA, A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.